Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-89.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguéis. Casal divorciado. Usufrutuários do imóvel. Propositura da presente demanda revela o desinteresse do apelante em permitir a fruição - ocupação exclusiva e gratuita do imóvel pela ex-cônjuge. Cobrança de aluguel devido a partir da citação.

Sentença mantida. Recurso desprovido.